Tribunal: STF
Processo: AP 2279
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ofício encaminhado pela Vara Criminal da Comarca de Timbó/SC, no qual se comunica possíveis descumprimentos de medidas cautelares impostas a JONASTANIEL CAPISTRANO (eDoc 27).



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando a violação de medidas cautelares por “fim da bateria”, em 4/11/2023 e 16/3/2024.



    Além disso, apresentou Certidões emitidas pela Vara Criminal da Comarca de Timbó, contendo as seguintes informações:



     “CERTIFICO, em atenção à informação (evento 109, INF1), que o réu JONASTANIEL CAPISTRANO compareceu em cartório e justificou a ocorrência (falta de bateria), uma vez que a cidade onde reside (Doutor Pedrinho/SC) sofreu muito com as chuvas intensas, inclusive com pontos de enchente, o que ocasionou a falta de energia elétrica desde sexta de manhã (dia 03/11), tendo sido restabelecida apenas na noite do sábado (dia 04/11). ” (eDoc. 27, fl. 6)



    “CERTIFICO que compareceu em cartório o réu JONASTANIEL CAPISTRANO, ocasião em que justificou a violação (evento 127, INFO, informando que a tornozeleira começou a apresentar problemas para carregar na sexta à noite (15/03). Diante disso, entrou em contato com o GEMOP que agendou para sábado (16/03) às 14h o comparecimento junto ao Presídio de Indaial para verificação. Contudo, na manhã de sábado a tornozeleira desligou sem bateria, e, por do horário agendado para a solução do problema, ela acabou sendo trocada e reativada perto das 14h30 do sábado. ” (eDoc. 27, fl. 14)



    Intimada, a Defesa apresentou as seguintes justificativas (eDoc. 32):



    “• Conforme já justificado no juízo de primeiro grau (Peça nº 27, p. 6), na primeira ocorrência, o descarregamento do aparelho se deu pelas fortes chuvas ocorridas em Santa Catarina em novembro de 20231, que deixaram a cidade de residência do justificante sem energia elétrica por dois dias. 



    • Conforme já justificado no juízo de primeiro grau (Peça nº 27, p. 14), na segunda ocorrência, o descarregamento do aparelho se deu por defeito, sendo substituído imediatamente pela central de monitoramento.” 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme noticiado pela Vara Criminal da Comarca de Timbó/SC, o aparelho eletrônico do réu JONASTANIEL CAPISTRANO descarregou em 2 (dois) momentos, em 04/11/2023 e 16/3/2024. 



     Tenho por procedentes as alegações do réu, pois, conforme certificado pelo juízo fiscalizador, o réu compareceu ao cartório justificando os descumprimentos cautelares. A ocorrência de 4/11/2023 se deu por falta de energia elétrica do dia 3/11 até a noite do dia 4/11, na cidade onde reside o réu. A ocorrência de 15/3/2024 se deu por defeito na tornozeleira, que inviabilizou o seu carregamento, sendo efetuada a a troca em 16/3/2024.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Timbó/SC, com cópia da presente decisão. 



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente